Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701030-91.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILANDIA JOVITA BARROSO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSILÂNDIA JOVITA BARROSO SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0736031-26.2021, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao fornecimento de aparelho: “BPAP, S/T (assistido controlado), com volume corrente garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak (código SES/BR-30345/407630), sob máscara oronasal (provavelmente tamanho P códigos SES/BR-35912/454144 - obs. Tamanho da máscara deverá ser reavaliado no momento da aquisição, pois a depender de modelo e marca pode variar), com umidificador aquecido, com IPAP 8cmH20, EPAP 4cmH20, VC 350 ml, FR 12cpm, Tins 1,3 seg, com umidificador aquecido, nos termos da prescrição médica anexa”. A parte agravante narra que o aparelho BPAP tem como função primordial o controle da respiração do paciente que o utiliza, enviando o fluxo de ar entre a inspiração e a expiração. Logo, a simples necessidade do aparelho já demonstra, por si só, que o quadro exige certa atenção, já que sua função é tentar corrigir certa falha no sistema respiratório. Alega, ainda, que a urgência no fornecimento do aparelho foi destacada no relatório de médico assistente, que informou risco de óbito. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu forneça tal equipamento. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requer o fornecimento de aparelhos, medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. No entanto, para antecipação de tutela, não basta a probabilidade do direito. Quanto à urgência ou perigo de dano, ausente no caso em análise, pelo menos em sede de antecipação de tutela em agravo de instrumento. Do relatório médico acostado aos autos originários, possível extrair que, apesar da alegada urgência e perigo de vida, a parte agravante apresenta comprometimento respiratório, denominado apneia obstrutiva do sono moderada, estando posicionada na lista de espera, na posição 25o, para o recebimento do aparelho BPAP, ou seja, à frente dela existem outros pacientes com apneia obstrutiva do sono grave devendo receber assistência de forma prioritária. Neste caso, como existem pacientes em estados mais agravados de apneia do sono, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderá ensejar transtorno à rede pública de saúde para solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravante. Assim, nesta primeira análise, o pedido da parte agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não há medida acautelatória a ser deferida. Ademais, a antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, uma vez que, realizada a entrega do aparelho BPAP, não há mais o que decidir. O enfrentamento d pedido, portanto, que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 28 de julho de 2021 16:15:10. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator